Tribunal: CARF
Processo: 12448.904869/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.904869/2013-88
ACÓRDÃO
3002-003.447 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAFARGE BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Nos termos do art. 18 do Decreto 70.235, de 1972 a prova pericial somente
será deferida quando considerada essencial para o deslinde da questão
pela autoridade administrativa. Assim, o indeferimento do pedido
amparado na justificativa de não há dúvida a ser sanada não implica em
nulidade, uma vez que a perícia somente se justifica para esclarecimento
de matéria fática de alta complexidade e que dependa de conhecimentos
técnicos específicos.
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO
DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.075.598/SC.
As matérias-primas e produtos intermediários somente geram créditos de
IPI se integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no processo
de industrialização. O conceito de insumos, no contexto do IPI, pressupõe
que os bens nele subsumidos sejam consumidos - e aqui consumo assume
um sentido amplo de desgaste, desbaste, perda de propriedades, etc. - em
contato direto com o produto em fabricação, e desde que não integrem o
ativo permanente. Nessa linha, não se afiguram como matéria-prima ou
produto intermediário, para fins de creditamento do IPI, os bens que forem
utilizados apenas indiretamente na produção ou não consumidos em
contato direto com o produto em fabricação. Trata-se do conceito de
insumos nos termos do REsp 1.075.508/SC, submetido ao rito previsto no
art. 543-C do antigo CPC e de aplicação obrigatória pelos Conselheiros do
CARF, por força do que dispõem o art. 99 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023

Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.447 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904869/2013-88
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de voto, rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão recorrido, por falta de fundamentação, vencida a Conselheira Gisela Pimenta
Gadelha e, no mérito, por maioria de voto, dar parcial provimento ao recurso para (i) reconhecer o
direito de crédito na aquisição de coque; (ii) não reconhecer os créditos em relação ao material
refratário, partes e peças de máquinas, tais como corpos moedores, e tampouco aos explosivos.
Divergiram as conselheiras Keli Campos de Lima e Neiva Aparecida Baylon que davam provimento
aos itens de explosivos e corpos moedores (esferas metálicas).
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3002-003.446, de 6 de dezembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 12448.904868/2013-33, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmão, Keli Campos de Lima, Renan Gomes Rego (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Catarina Marques Morais de Lima (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Renan
Gomes Rego.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se, na origem, de manifestação de inconformidade protocolada em face do
Despacho Decisório que reconheceu apenas parcialmente os créditos derivados da aquisição de
insumos pleiteados pela Empresa em PER/DECOMP, homologando parcialmente a compensação
pleiteada pela Empresa e, por conseguinte, indeferindo o pedido de restituição.
Segundo a Autoridade Fiscal, o reconhecimento parcial se deveu a glosas de
créditos de aquisição de produtos que não podem ser classificados como produtos intermediários
ou matéria prima e, portanto, não atendem os requisitos para o creditamento. Consta no relatório
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.447 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904869/2013-88
3
final que as glosas se referiram à aquisição de coque de petróleo, além de outros produtos listados
no Anexo “Compras Desconsideradas”.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Empresa alega, em síntese, que todas as
aquisições se referem a insumos utilizados e consumidos no processo industrial, sendo devida a
compensação à luz do artigo 11 da Lei no 9.779/1999. Para que não restasse nenhuma dúvida
sobre a discussão, requereu, ainda, a realização de perícia técnica.
Não obstante, os membros da 13a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a manifestação de inconformidade, ratificando os termos do
despacho decisório. Para tanto, separou os produtos em quatro grupos: (i) produtos utilizados na
fase pré-industrial; (ii) partes e peças de máquinas; (iii) produtos que não entram em contato com
o produto em fabricação; e (iv) combustível.
Inconformada, a Empresa apresenta o presente Recurso Voluntário, alegando, em
síntese:
(i)
Preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por violação aos arts. 5o, LV e
97, X, da CRFB/1988, assim como do art. 59, II, da Decreto 70.235/1972. Alega a
Recorrente que o r. acórdão recorrido indeferiu, de forma absolutamente genérica,
o pedido de perícia técnica da Empresa, caracterizando cerceamento ao direito de
defesa da ora Recorrente. Por conseguinte, requer a nulidade do acórdão
recorrido, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para novo
julgamento. Sucessivamente, requer a conversão do julgamento em diligência para
que seja realizada perícia em questão e respondidos os quesitos indicados pela
Empresa em sua manifestação de conformidade.
(ii)
No mérito, seja integralmente reformado o acórdão recorrido, para que,
reconhecendo-se as naturezas de produto intermediário e de matéria-prima dos
produtos ora em discussão, sejam homologados os pedidos de ressarcimento e
compensação efetivados pela Recorrente e glosados pela Fiscalização.
É o relatório, no essencial.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.447 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904869/2013-88
4
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à preliminar de nulidade, transcreve-se o entendimento majoritário da
turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Em que pese o entendimento da i. Relatora, ouso dela discordar em relação ao
acolhimento da preliminar para decretar a nulidade do acórdão recorrido.
Conforme se infere das razões recursais, a Recorrente pleiteia a nulidade do
acórdão recorrido aduzindo preterição ao direito de defesa em face da
desconsideração da necessidade de produção de prova pericial. Aduz que a
decisão recorrida ao indeferir o pedido de perícia sob argumento de que não
haveria dúvida a ser sanada não foi devidamente fundamentada atraindo a
aplicação do art. 59, inciso II do Decreto no 70.235/1972.
Contudo, o deslinde de tal análise é bastante simples, uma vez que a leitura da
decisão recorrida revela que não houve, em absoluto, cerceamento ao direito de
defesa.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 a prova pericial somente
será deferida quando considerada essencial para o deslinde da questão pela
autoridade administrativa. Assim, o indeferimento do pedido amparado na
justificativa de não há dúvida a ser sanada não implica em nulidade, uma vez que
a perícia somente se justifica para esclarecimento de matéria fática de alta
complexidade e que dependa de conhecimentos técnicos específicos. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in
fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Analisando detidamente os argumentos apresentados pela Recorrente e
documentos juntados aos autos, temos que a DRJ aplicou correto entendimento,
pois não há no caso em apreço matéria de alta complexidade e que dependa de
conhecimentos técnicos específicos. Isto porque, as provas necessárias à
comprovação do direito creditório pleiteado, que consistem na análise do
processo de industrialização, bem como na análise dos materiais envolvidos,
foram devidamente apresentadas e apreciadas, inclusive, com os devidos
esclarecimentos técnicos apresentados pela própria Recorrente em sua
manifestação de inconformidade.
Assim, não há que se falar em nulidade na decisão que entendeu que não haveria
dúvidas a ser sanada, uma vez que no entendimento do Colegiado julgador de
primeiro grau, os elementos careados nos autos foram aptos para deslinde da
questão, ainda que o entendimento aplicado e o desfecho final não tenham sido
favoráveis à Recorrente.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.447 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904869/2013-88
5
Neste sentido, colaciona-se jurisprudência deste Colegiado em casos similares:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/04/2006 a 30/06/2016 PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. Se nos
autos há todos os elementos probatórios necessários e suficientes à
formação da convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência e perícia
formulado. PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELA
AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA
DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. No âmbito do processo
administrativo fiscal, a produção da prova pericial somente se justifica nos
casos a análise da prova exige conhecimento técnico especializado. 2. O
indeferimento de pedido de diligência ou perícia não configura vício de
nulidade da decisão, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos em
que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a
produção da prova pericial e realização da diligência eram desnecessárias e
prescindíveis para o deslinde da controvérsia. IPI. COQUE DE PETRÓLEO.
POSSIBILIDADE. O direito ao crédito do IPI esta condicionado ao conceito de
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem. Assim,
ensejam o direito creditório as aquisições de coque de petróleo, utilizado
como combustível no processo produtivo e que se desgastam no processo
de industrialização. INSUMOS. DIREITO CREDITÓRIO. PRODUTOS E
MATERIAIS REFRATÁRIOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. COMPROVAÇÃO
TÉCNICA. IMOBILIZADO. NÃO ENQUADRAMENTO. Entende-se como correto
o enquadramento de produtos e materiais refratários no conceito de
"produtos intermediários" ou assemelhados nos estritos termos do Parecer
Normativo CST no 65/79, reconhecendo-se o correspondente direito ao
creditamento de IPI como insumo quando foi apurado que: a) esses
produtos não são “partes e peças de máquinas”; b) não podem ser
classificados no “ativo permanente” (imobilizado) segundo as regras e os
princípios contábeis aplicáveis aos lançamentos à época em que foram
registrados; e c) conforme atesta Parecer Técnico, são consumidos no
processo industrial da recorrente majoritariamente pelo desgaste em
função do seu contato com o produto em elaboração.
(Processo no 10380.901196/2017-34 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-
002.497 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 13
de março de 2024)
Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa
afastando a pretensa nulidade da decisão recorrida.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto do relator do acórdão paradigma:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.447 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904869/2013-88
6
O Recurso Voluntário interposto é próprio e tempestivo, portanto, dele tomo
conhecimento.
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta cinge-se à
discussão acerca do direito ao crédito na apuração do IPI, na condição de insumo
ou matéria-prima de determinadas aquisições realizadas pela Recorrente e que
foram objeto de Pedido de Ressarcimento e Compensação apresentado
relativamente ao terceiro trimestre de 2010, nos termos do art. 11 da lei no
9.779/1999.
[...]
Mérito
Por entender que os produtos adquiridos pela Recorrente não poderiam ser
considerados como insumos, a Fiscalização glosou a tomada de crédito realizada
pela Empresa.
Portanto, antes de analisar o mérito da questão – se os produtos adquiridos são
ou não classificados como insumos – importante tecer breves considerações
sobre o IPI e a regulamentação que trata da possibilidade de tomada de crédito.
A Constituição Federal, ao tratar do IPI, limitou-se a autorizar a tributação sobre
“produtos industrializados”, deixando a cargo a legislação infraconstitucional
definir a regra matriz do referido imposto. Nessa linha de raciocínio, o Código
Tributário Nacional dispõe sobre o fato gerador do IPI, assim como a sua não
cumulatividade:
“Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos
industrializados, tem como fato gerador:
I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira; II - a
sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do art.
51; III - a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a
leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado
o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe
modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo.
(grifos nossos)
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o
montante devido resulte da diferença a maior, em determinado período,
entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago
relativamente aos produtos nele entrados.
Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do
contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes.”

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.447 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904869/2013-88
7
Por sua vez, o art. 4o do Decreto 7.212/10 (RIPI/2010), entende haver
industrialização quando ocorre dentre outras hipóteses, a transformação,
beneficiamento,
montagem,
acondicionamento,
renovação
ou
recondicionamento:
“Art. 4. Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade
do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como ( Lei no 5.172, de
1966, art. 46, parágrafo único , e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo
único) :
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários,
importe na obtenção de espécie nova (transformação); II - a que importe
em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento,
a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento); III -
a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um
novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação
fiscal (montagem); IV - a que importe em alterar a apresentação do
produto, pela colocação da embalagem, ainda que em substituição da
original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao
transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização
(renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a
localização e condições das instalações ou equipamentos empregados.”

A lei n o 9779/99 também trouxe previsão acerca da não cumulatividade e da
possibilidade de tomada de crédito de IPI em seu art. 11, senão vejamos:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados
na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero,
que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de
outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos
arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda. (grifos nossos)

Portanto, o dispositivo acima transcrito autoriza expressamente que o saldo
credor de IPI acumulado em cada trimestre pode ser compensado com outros
tributos devidos nos termos do art. 74 da Lei n o 9.430/1990.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.447 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904869/2013-88
8
No caso em questão, o Contribuinte pretende a compensação de créditos básicos
previstos nos art. 226 do RIPI, sendo que o inciso I do referido dispositivo prevê a
hipótese utilizada pelo ora Recorrente:
“Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados
poderão creditar-se (Lei n°4.502, de 1964, art. 25):
I - Do imposto relativo à matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos
entre os bens do ativo permanente; (...)”

Em termos gerais, tem-se que a legislação do IPI, dentro da técnica da não
cumulatividade, permite ao industrial ou equiparado a apropriação de crédito
sobre a aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem quando consumidos no processo de industrialização de produtos
tributados, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.
Para esclarecer os conceitos acima citados, foi editado o Parecer Normativo no
65/79, cujos itens 11 e 11.1 esclarecem que:
“11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final, (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”,
e material de embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios
contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
11.1. Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações
exercidas indiretamente, ainda que se deem rapidamente e mesmo que os
produtos não estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o
direito de que trata o inciso I do art. 66 do RIPI/79.”
Embora a Recorrente questione a exigência interpretação dada pelo Parecer
acima citado, fato é que a necessidade da ação direta do produto para ser
admitido como matéria prima vem sendo reiteradamente adotada por este
Conselho, como se depreende, a título exemplificativo, das manifestações abaixo
colacionadas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Ano-
calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (...) IPI. PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. FERRAMENTAS. PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS.
REFRATÁRIOS. DESGASTE DIRETO NO PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.447 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904869/2013-88
9
CRÉDITO. O artigo 82 do RIPI/82 (reproduzido nos regulamentos
subsequentes) confere direito ao crédito de IPI pela aquisição de produtos
intermediários, entendidos como "aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização." A
interpretação da norma historicamente dada e acolhida nos termos do
Parecer Normativo CST n. 69/79 é que não é possível o creditamento pelas
aquisições de produtos intermediários que só indiretamente façam parte da
industrialização, porém dão direito ao crédito de IPI as aquisições de
produtos intermediários que diretamente exerçam ação sobre o produto
industrializado, desgastando-se ou consumindo-se por ação direta sobre o
produto. Soma-se a isso o entendimento exarado pelo STJ no REsp
1.075.508 (repetitivo), no sentido de que mesmo em se tratando de
maquinário, deve-se avaliar o direito ao crédito de IPI com base na aferição
do desgaste direto ou indireto sobre o produto em fabricação. Assim, a
aquisição de ferramentas, refratários, partes e peças de máquinas
conferem direito ao crédito de IPI, desde que sofram desgaste direto na
industrialização, perdendo suas propriedades físicas e químicas, e não
sejam parte do ativo imobilizado. (Acórdão no 3402- 008.325 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
11080.732116/2013-16, Rel. Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz,
Sessão de 28 de abril de 2021) Grifos nossos

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de
apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006 MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS.
REsp 1.075.598/SC. SÚMULA CARF No. 19. As matérias-primas e produtos
intermediários somente geram créditos de IPI se integrarem o produto
fabricado ou se forem consumidos no processo de industrialização. O
conceito de insumos, no contexto do IPI, pressupõe que os bens nele
subsumidos sejam consumidos - e aqui consumo assume um sentido amplo
de desgaste, desbaste, perda de propriedades, etc. - em contato direto com
o produto em fabricação, e desde que não integrem o ativo permanente.
Nessa linha, não se afiguram como matéria-prima ou produto
intermediário, para fins de creditamento do IPI, os bens que forem
utilizados apenas indiretamente na produção ou não consumidos em
contato direto com o produto em fabricação. Trata-se do conceito de
insumos encapsulado pelo REsp 1.075.508/SC, submetido ao rito previsto
no art. 543- C do antigo CPC, e consubstanciado na ratio decidendi da
Súmula CARF no. 19. A conceituação de insumos vazada nessas decisões é
de aplicação obrigatória pelos Conselheiros do CARF, por força do que
dispõem o art. 62, §2o, e 72 do ANEXO II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015. (Súmula CARF n° 19;
Parecer Normativo CST no 65/1979; REsp 1.075.508/SC). Grifos nossos
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.447 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904869/2013-88
10

RESSARCIMENTO. CRÉDITO GLOSADO. Geram direito ao crédito do IPI, além
das matérias-primas, produtos intermediários “stricto-sensu” e material de
embalagem, os materiais que se integram ao produto final e quaisquer
outros materiais, desde que não contabilizados pela contribuinte em seu
ativo permanente, que se consumam por decorrência de contato físico com
o produto em elaboração, excluindo-se as partes e peças de máquinas e
equipamentos.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. Indefere-se
pedido de perícia quando se constata que o despacho decisório demonstra,
de forma clara e precisa, a razão e os fundamentos da redução do crédito
pleiteado e quando, nos autos, estão presentes os elementos necessários
para a fundamentação da decisão. Descabe a realização de diligência
relativamente à matéria cuja prova deveria ser apresentada já em
manifestação de inconformidade. Procedimento de diligência não se afigura
como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova. (Acórdão no 3003-
000.244
–
Turma
Extraordinária
/
3a
Turma,
Processo
no
13876.000530/2006-02, Rel. Conselheiro Vinícius Guimarães, Sessão de 17
de abril de 2019).

A Súmula CARF no 19 reforça a necessidade de haver contato direto com produto
para se enquadrar nos conceitos de matéria – prima ou produto intermediário e,
assim, integrar a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363/1996.
Embora a referida lei trate de PIS/COFINS, a Súmula respalda o entendimento
adotado no Parecer Normativo CST no 65/1979.
Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem), quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre
produto em fabricação, ou vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente
pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios
contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
Feitas essas considerações, passo à análise do mérito do recurso:

Do Direito ao Ressarcimento e dos créditos glosados de IPI
Coque de Petróleo:
A r. decisão recorrida manteve a glosa sobre a aquisição de coque de petróleo por
entender que o referido material não constitui matéria – prima ou produto
intermediário em razão de seu uso ser caraterizado somente como combustível
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.447 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904869/2013-88
11
nos fornos de clinquerização, não exercendo supostamente ação direta sobre o
produto em elaboração.
Em contrapartida, alega a recorrente não haver dúvidas de que o coque de
petróleo é verdadeira matéria-prima do cimento. Diferentemente de outros
combustíveis líquidos, exerce ação direta mediante contato físico com o restante
da matéria prima do cimento, a ponto de terminar por integrar o produto final.
Isso porque ao contrário do que se percebe em outros processos produtivos - em
que as fontes energéticas se limitam a aquecer os fornos - na produção de
cimento o coque é diretamente injetado na mistura em processamento (mistura
de calcário e outros elementos), interagindo e misturando-se com o produto final.
Em análise aos argumentos, resta evidente que o coque de petróleo é utilizado no
processo de industrialização.
O coque de petróleo é a principal fonte de energia na indústria cimenteira, sendo
o principal combustível utilizado no forno rotativo de clínquer. Ao se queimar, o
coque se transforma em energia (catalisadora do processo) e gera inúmeras
cinzas, as quais já saem misturadas ao clínquer. Por sua vez, o clínquer é a matéria
prima básica de diversos tipos de cimento, onde, no seu processo de fabricação, o
clínquer sai do forno a cerca de 80°C, indo diretamente à moagem onde é
adicionado ao gesso.
Nesse sentido, entendo que o coque de petróleo se desgasta em contato direto
com a produção de clínquer, sendo este componente do cimento e, portanto, se
enquadra nos critérios dispostos no Parecer Normativo CST no 65, de 06/11/1979.
Nesse sentido, inclusive, existem diversos julgados deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/04/2009 a 30/09/2011 IPI. COQUE DE PETRÓLEO.
POSSIBILIDADE. O direito ao crédito do IPI está condicionado ao conceito de
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem. Assim,
ensejam o direito creditório as aquisições de coque de petróleo, utilizado
como combustível no processo produtivo e que se desgastam no processo
de industrialização.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Descabe a
arguição de nulidade do despacho decisório quando resta evidenciada a
descrição dos fatos e a fundamentação da não homologação da
compensação, por meio de ato administrativo emitido pela autoridade
competente para fazê-lo. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não há
cerceamento do direito de defesa no indeferimento de diligências quando o
julgador entende que há nos autos elementos suficientes para o seu livre
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.447 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904869/2013-88
12
convencimento. Preceitua o artigo 18 do Decreto n.o 70.235 de 1972 que a
autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis. IPI. COQUE DE PETRÓLEO. POSSIBILIDADE. O
direito ao crédito do IPI está condicionado ao conceito de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem. Assim, ensejam o direito
creditório as aquisições de coque de petróleo, utilizado como combustível
no processo produtivo e que se desgastam no processo de industrialização.
IPI. MATERIAIS REFRATÁRIOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente
são
considerados
produtos
intermediários aqueles que, em contato com o produto, sofram desgaste
no processo industrial, o que não abrange os produtos incorporados às
instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas,
equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se consumam no
decorrer do processo de industrialização. Assim, não geram direito a crédito
os materiais refratários, pois não se caracterizam como tal. Acórdão 3201-
010.314 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011 IPI. COQUE DE PETRÓLEO.
POSSIBILIDADE O direito ao crédito do IPI está condicionado ao conceito de
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem. Assim,
ensejam o direito creditório as aquisições de coque de petróleo, utilizado
como combustível no processo produtivo e que se desgastam no processo
de industrialização. IPI.
CONCRETO REFRATÁRIO ALUMINOSO E TIJOLO REFRATÁRIO; CORPOS
MOEDORES; CORREIA TRANSPORTADORA E MANGAS DE FILTRO.
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em
contato com o produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não
abrange os produtos incorporados às instalações industriais, as partes,
peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se
desgastem no decorrer do processo de industrialização, não agregam
qualquer característica ao produto. Acórdão 3201-011.086 – 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração: 01/07/2009 a
30/09/2009 IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS ENSEJADORES DE
CREDITAMENTO O direito ao crédito do IPI condiciona-se a que esteja
compreendido na conceituação de matéria-prima, produto intermediário
ou material de embalagem estabelecida no art. 11 da Lei 9.779/99. Assim,
ensejam o direito creditório acima as aquisições de coque de petróleo,
utilizado como combustível no processo produtivo. Acórdão n. o 3301-
010.662/1a Turma Ordinária/ 3a Câmara (grifos nosso)
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.447 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904869/2013-88
13
Isto posto, dou provimento ao recurso quanto ao coque de petróleo.

- Materiais refratários:
O Parecer Normativo CST no 65/79 expressamente reconhece que a expressão
“consumidos” há de ser entendida em sentido amplo abrangendo “o desgaste, o
desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas ou químicas, desde que
decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou por este
diretamente sofrida”. Assim sendo, fazem jus ao crédito “as ferramentas manuais
e as intermutáveis, bem como quaisquer outros bens que, não sendo partes nem
peças de máquinas independentemente de suas qualificações tecnológicas”,
enquadrem-se no conceito de “produtos consumidos”.
Sobre o assunto, o referido parecer informa:
4.2 – Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se integrem
ao novo produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam
consumidos no processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos
aqueles que não se integrem nem sejam consumidos na operação de
industrialização.
Para o contribuinte, todos itens refratários são “produtos intermediários” (PI),
mesmo que não se integrem física ou quimicamente ao produto final, mas que se
desgastem no curso do processo produtivo. Em verdade, os mesmos destinam-se
à manutenção do seu parque produtivo, das máquinas que vão produzir o
produto industrializado e que não podem ser confundidas com o próprio processo
produtivo e o produto final a ser obtido.
No Recurso Especial no 1.075.508-SC, julgado em 23/09/2009, de relatoria do
Ministro Luiz Fux, ele faz a distinção entre “consumo” do produto e o “mero
desgaste” indireto do produto sem ação direta no processo produtivo, que é o
caso dos materiais refratários, e que, por isso, não geram direito a crédito de IPI.
Senão vejamos:
“Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147,
I, do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos
industriais (e os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem
creditar-se do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se “aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo
se compreendidos entre os bens do ativo permanente”.
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de
estabelecimento industrial que adquire produtos "que não são consumidos
no processo de industrialização (...), mas que são componentes do
maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.447 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904869/2013-88
14
processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto
final", razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI. 4. Recurso
especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543 C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. ”
Conforme se depreende do trecho destacado, o aproveitamento do crédito do IPI
dos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo, ou seja, o
desgaste de forma imediata e integral do produto intermediário durante o
processo de industrialização, além de não fazer parte do ativo permanente da
empresa.
O Parecer Normativo 260/71, que trata especificamente deste tema dos
refratários, e os acórdãos são explícitos quanto a não admissão do crédito de IPI
de materiais refratários:
(...) Embora o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, tenha reformulado
parte do entendimento antes fixado no Parecer Normativo CST no 181, de
1974, adaptando-o às inovações introduzidas pelo art. 66, inciso I, do
RIPI/1979, que prevalecem até hoje, não alterou o entendimento segundo
o qual o direito ao crédito não se estende a partes e peças de máquinas em
nenhuma hipótese, ou seja, ainda que não incorporadas ao ativo
imobilizado e mesmo que, por suas qualidades ou características
tecnológicas, se desgastem em razão do contato direto que exercem sobre
o produto em fabricação ou que o produto exerce sobre elas. Em tais
condições, semelhante direito ao crédito só foi admitido, em virtude das
inovações da legislação decorrentes do RIPI/1979, às ferramentas manuais
e intermutáveis que não sejam partes de máquinas.
Ademais, o refratário não agrega qualquer característica ao produto, mas
sim ao equipamento: proteção das altas temperaturas, resistência à
abrasão e isolamento térmico. Os refratários colocados no interior de
fornos terão sempre a função de proteger a parede metálica do forno,
evitando o seu derretimento, ataque químico e perda de calor. E a função
dos fornos será sempre a mesma: a queima de combustível gerando calor,
que se pretende transferir a uma substância que se quer aquecer. Fica claro
que o refratário faz parte do equipamento, e este tem a função de
transferir calor gerado pela queima do combustível para a substância de
interesse.
Não se questiona que o refratário tem contato com o produto (ex: tijolos e
concretos refratários), porém este contato não tem o objetivo de agregar alguma
característica especial ao produto. Se não houvesse a necessidade de proteger a
parte interna do equipamento, os refratários seriam colocados do lado de fora,
apenas com a função de isolamento térmico e não teriam qualquer contato com o
produto. Assim, o fato de ocorrer ou não contato com o produto fabricado não
modifica as qualidades ou características tecnológicas dos refratários, que de
qualquer maneira não podem ser incluídos entre as matérias-primas e os
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.447 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904869/2013-88
15
produtos intermediários a que ser refere a segunda parte do art. 226 do
RIPI/2010.
A questão a ser decidida refere-se à existência ou não de direito a crédito de IPI
na aquisição de materiais refratários tal como o concreto e o tijolo refratários,
corpos moedores, correia transportadora e mangas de filtro, se estariam dentro
do conceito de produtos intermediários.
Nos termos da peça de defesa apresentada pela Contribuinte, trata-se de
produtos que sofrem redução de suas propriedades físicas ou químicas a tal ponto
que não possam mais ser reutilizados. Nesse sentido, ocorre um desgaste integral,
embora não ocorra em um único ciclo de produção, mas que implica na
obsolescência do produto até que seja necessária à sua reposição.
Apesar de fazerem parte do processo produtivo, não tiveram ação direta sobre o
produto, e seu desgaste não se dá de forma imediata, mas lentamente durante
vários processos de industrialização. O desgaste, no caso, é incidental, ou seja,
pelo uso, não pelo contato com o produto produzido conforme previsto no item
10.2 do já citado Parecer Normativo CST no 65, de 06/11/1979.
A título exemplificativo, os refratários (tijolos, argamassa, cimento e concreto)
utilizados no isolamento térmico do fomo, dado às altas temperaturas necessárias
para se obter a fusão e o clínquer, sofrem desgaste pelo uso durante o processo
de fabricação do cimento, assim como todo e qualquer maquinário, não
agregando qualquer característica ao produto.
Portanto, ao contrário do que se extrai das funções do coque de petróleo, não se
extrai dos demais produtos quaisquer alterações das propriedades físicas ou
químicas desta ação direta para com o produto final, “cimento”.
Assim sendo, no que se refere aos materiais refratários, nego provimento ao
recurso.

- Partes e peças de máquinas
Nesse grupo, a Fiscalização listou uma série de produtos que, segundo ela, não se
enquadram no conceito de insumos, já que não são consumidos no processo de
industrialização e fazem parte do ativo permanente da Requerente. De outro
lado, alega a Recorrente que esses produtos são intensamente consumidos no
processo de produção do cimento razão pela qual devem ser classificados como
produtos intermediários.
Nos termos do Parecer Normativo CST n° 181/74, como se vê nos itens 8 e 13
abaixo transcritos:
8. Com efeito, as máquinas, equipamentos e instalações, bem como suas
partes, peças e acessórios e ferramentas não se confundem com as
matérias-primas e produtos intermediários: estes são submetidos ao
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.447 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904869/2013-88
16
processo de industrialização, sendo sua participação intrínseca, ao mesmo;
ao passo que aqueles agem sobre o processo, de modo extrínseco. (...)
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente
previstos em lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de
máquinas equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se
consumam no decorrer do processo de industrialização, bem como os
produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu
acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos,
lâmina de serra, mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos de
fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na manutenção de
máquinas e equipamentos etc.
Observa-se, que o conceito de insumo para o aproveitamento do crédito de IPI
deve necessariamente ser dado pela legislação do imposto, não importando seu
sentido econômico, financeiro, contábil e técnico, assim como as hipóteses em
que os créditos de IPI nas aquisições destes insumos podem ser aproveitados.
Somente a título informativo, a Solução de Consulta Cosit n° 24, de 23 de janeiro
de 2014, foi substituída e revogada pelo PARECER NORMATIVO COSIT/RFB n° 3,
de 4 de dezembro de 2018, que contestou o item 11 do citado ato normativo.
Este Parecer corroborou o entendimento administrativo de que não cabe crédito
de IPI nas aquisições de máquinas, suas partes e peças, equipamentos e
instalações, ainda que se desgastem com o uso, modificando as conclusões em
contrário constantes da Solução de Consulta n° 24, de 2014.
Nos termos do Parecer Normativo CST no 65, de 1979, é considerado produto
intermediário o bem que sofra ação direta sobre o produto em fabricação. Assim
sendo, as partes e peças de máquinas não são produtos intermediários, por não
sofrerem desgaste direto no processo produtivo da Recorrente.
Dessa forma, nego provimento ao recurso quanto a este ponto.

- Materiais explosivos:
Em relação aos explosivos utilizados para extração mineral, deve-se registrar que
os valores de IPI passíveis de creditamento são aqueles decorrentes de aquisições
de insumos direcionados a operação de industrialização, com fulcro no art. 11 da
Lei n° 9.779/99, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados
na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero,
que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.447 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904869/2013-88
17
outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos
arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda. (grifos nossos)
No caso, trata-se de atividade extrativista mineral e não se enquadra na definição
de atividade econômica, prevista no RIPI/2002:
“Art. 3o Produto industrializado é o resultante de qualquer operação
definida neste Regulamento como industrialização, mesmo incompleta,
parcial ou intermediária.
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade
do produto, ou o aperfeiçoe para consumo (...)”
Como já mencionado, a legislação do IPI não vincula o conceito de industrialização
ao destino do produto final, mas às operações efetivamente realizadas sobre os
insumos, modificando-o, aperfeiçoando-o ou, de qualquer forma, alterando o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a sua aparência. Dessa forma, não
é por ser o resultado da atividade de extração de argila e de calcário qualificada
como matéria-prima para uma ulterior fase de industrialização que a referida
etapa inicial passará a ser considerada como produção tipicamente industrial.
A etapa industrial se inicia no momento em que os minerais são misturados a
outros elementos e tratados para a produção do cimento; antes disto não há
operação de industrialização, mas sim atividade extrativista.
Por essas razões, as aquisições de insumos relativas à viabilização da etapa
extrativista, conforme definições da legislação do IPI, não se configuram como
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem utilizados na
produção industrial. Logo, não geram crédito de tal imposto.
Aliás, ainda que integre o processo produtivo; fique em contato direito com o
produto e sejam consumidos no processo produtivo quando detonados, o fato de
integrar o processo produtivo e nele ser consumido com contato direto não é
suficiente para que seja considerado produto intermediário para fins de IPI. Isto
porque o conceito de produto intermediário é o de que compõe ou integra o
produto final, o que não é o caso dos explosivos.
Nesse sentido, as aquisições de explosivos utilizados para extração de argila e de
calcário listados pela Autoridade Fiscal, devem ter a glosa mantida pela
impossibilidade de serem considerados para fins de cálculo do crédito do IPI.
Portanto, nega-se provimento ao recurso nesse ponto.
No mérito, voto por dar parcial provimento ao recurso para (i) reconhecer o
direito de crédito na aquisição de coque; (ii) não reconhecer os créditos em
relação ao material refratário, partes e peças de máquinas, tais como corpos
moedores, e tampouco aos explosivos.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.447 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904869/2013-88
18
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão recorrido, por falta de fundamentação, e, no mérito, dar parcial provimento
ao recurso para (i) reconhecer o direito de crédito na aquisição de coque; (ii) não reconhecer os
créditos em relação ao material refratário, partes e peças de máquinas, tais como corpos
moedores, e tampouco aos explosivos.
Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente Redatora

Fl. 443
DF CARF MF
Original